Tribunal: TJSP
Processo: 1010023-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coisa julgada – Não ocorrência – Óbice afastado – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282039
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010023-62.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
CRISLANE OLIVEIRA DA ROCHA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010023-62.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1010023.62.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. - Ana Crislane Oliveira da Rocha.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 36.107
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Coisa julgada Não ocorrência
Óbice afastado Recurso provido.
A r. sentença de fls. 165/166, cujo relatório é adotado,
julgou extinta, sem resolução do mérito, ação proposta por Ana Crislane Oliveira
da Rocha em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a
concessão de auxílio-acidente.
Apela a autora. Bate-se pela reforma do julgado, aduzindo
que o pedido da presente ação é distinto da ação anteriormente proposta na
Justiça Federal.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Não há coisa julgada.
Não ação proposta perante o Juizado Especial Federal a
questão referente ao nexo causal não foi discutida uma vez que o INSS, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010023-62.2019.8.26.0053 -Voto no
3
pronto, ofereceu acordo, com a concessão de auxílio doença por determinado
prazo, o que foi aceito pela autora.
Vencido o prazo do benefício temporário, buscou a
segurada sua prorrogação, o que foi negado pela autarquia.
Tudo isso está a legitimar a propositura da presente ação.
Afasto, pois, o óbice reconhecido em Primeiro Grau de
Jurisdição.
Por outro lado, o feito não se encontra em condições de
julgamento, já que a prova pericial não se encontra completa e não houve a
produção de prova com vista a demonstração do acidente típico narrado na
inicial.
Destarte, o recurso merece provimento para afastar o
óbice reconhecido pela r. sentença, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores
termos com a produção das provas pertinentes.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso da autora, prosseguindo o feito como de
direito.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)